Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COBERTURA SECURITÁRIA. NEGADA. PRAZO PRESCRICIONAL. UM ANO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. SUSPENSÃO. SÚMULA 229 DO STJ. REINÍCIO. DATA DA RECUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de cobertura securitária é de um ano, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil.
2. Comunicada a incapacidade à seguradora, o prazo fica suspenso até o conhecimento, pelo segurado, da resposta definitiva da seguradora, quando o prazo volta a fluir, nos termos da Súmula no 229 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ajuizada a ação antes do decurso do prazo de um ano da ciência da incapacidade, correta a decisão que rejeitou a prescrição.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.